Tribunal: TJDFT
Processo: 0739768-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. ATO INFRACIONAL. DECOTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NATUREZA DA SUBSTÂNCIA. DECOTE. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LAD. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PROVIDO.
1. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, não é possível a utilização de atos infracionais como fundamento para majorar a pena-base.
2. A quantidade de substância entorpecente e a sua natureza integram um único vetor judicial e devem ser avaliadas em conjunto, seja para a majoração da pena-base seja para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
3. Não obstante a natureza deletéria da droga apreendida (crack), a quantidade (1,95g) não justifica a exasperação da pena-base.
4. A existência de registro pretérito de ato infracional não é, por si só, fundamento idôneo para afastar a redução de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado).
5. Evidenciada a primariedade e os bons antecedentes, e ausentes provas de que o réu se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, de rigor o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, no patamar máximo.
6. A jurisprudência desta Corte segue orientação no sentido de que o estado de miserabilidade jurídica do réu, a fim de viabilizar isenção de qualquer consectário legal, inclusive gratuidade de justiça, deve ser aferido no Juízo das Execuções.
7. Recurso parcialmente provido, com expedição de alvará de soltura.